Tribunal: TJBA
Processo: 8009504-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009504-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: BIANCA ANTUNES DE OLIVEIRA LOIOLA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA ABUSIVIDADE. PLANILHA INDICANDO AUMENTO DE CUSTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória ajuizada por alunas do curso de medicina, com o objetivo de suspender o reajuste das mensalidades escolares para o semestre letivo de 2025.1. A decisão agravada foi proferida com base na alegação de abusividade dos valores cobrados, sem, contudo, demonstração inequívoca do reajuste ou de seus parâmetros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especificamente diante da alegada ausência de fundamentação do reajuste das mensalidades e da verossimilhança das alegações iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, restringindo-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e prejulgamento do mérito da ação principal.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo o julgador avaliar a plausibilidade do direito alegado com base nos elementos constantes dos autos.

A Lei nº 9.870/99 estabelece parâmetros objetivos para reajuste de mensalidades escolares, exigindo, entre outros requisitos, a apresentação de planilha de custos e divulgação prévia dos valores, mas não impede reajustes desde que justificados.

No caso concreto, não há nos autos prova documental idônea que demonstre a ocorrência de reajuste abusivo, tampouco elementos que evidenciem o valor anteriormente cobrado, sendo insuficientes os documentos apresentados pelas autoras.

A medida liminar é reversível, dado que eventual valor considerado indevido poderá ser restituído pela instituição de ensino, não havendo risco de dano irreparável às autoras, especialmente por serem beneficiárias do FIES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração concreta da abusividade do reajuste das mensalidades escolares afasta o requisito do fumus boni iuris, inviabilizando a concessão de tutela de urgência com base apenas em alegações genéricas.

A análise da legalidade de reajuste de mensalidade escolar exige a confrontação entre os valores anteriores e os novos, bem como a verificação da existência de planilha de custos.

A reversibilidade da medida cautelar afasta o periculum in mora, especialmente quando os pagamentos são diferidos por programas de financiamento estudantil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.870/99,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº
8009504-05.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
,
sendo Agravad
as

BIANCA ANTUNES DE OLIVEIRA LOIOLA e OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA